Tribunal: CARF
Processo: 10920.720253/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a ocorrência de omissão na decisão do acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para o devido saneamento e integração da decisão embargada, rerratificando-a, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720253/2017-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-005.939 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Embargante
A.M.C. TÊXTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a ocorrência de omissão na decisão do acórdão embargado, impõe-
se o acolhimento dos embargos de declaração, para o devido saneamento e
integração da decisão embargada, rerratificando-a, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os embargos de
declaração, vencido o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. No mérito, por maioria de votos,
reconhecer a omissão apontada, sem efeitos infringentes, para complementar o acórdão
embargado mediante a inclusão dos fundamentos que levaram à glosa das despesas com ágio da
base de cálculo da CSLL, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Daniel
Ribeiro Silva e André Luis Ulrich Pinto que votavam por dar efeitos infringentes ao acórdão em
razão do entendimento de inexistência de fundamento legal para a exigência.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720253/2017-21
Fl. 6422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

Inicio transcrevendo o Despacho de Admissibilidade de Embargos:
Trata-se de exame de admissibilidade de embargos declaratórios opostos pela
Contribuinte em epígrafe contra o Acórdão no 1401-003.636, integrado pelo
Acórdão de Embargos no 1401-004.202, por meio do qual os membros da 1a
Turma Ordinária 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF, em
sessão realizada em 16/07/2019, assim decidiram:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de decadência e, no mérito, dar provimento ao recurso no que tange
à exigência de CSLL sobre a glosa das despesas com Royalties. Por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso no caso das glosas de despesas com
amortização de ágio, vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça. Por maioria de votos, negar provimento ao recurso
em relação à glosa de despesas com Royalties, vencida a conselheira Letícia
Domingues Costa Braga. O Conselheiro Daniel Ribeiro Silva manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.”

A decisão recebeu a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO DECADÊNCIA
O prazo decadencial para o lançamento decorrente de glosa de amortização de
ágio é contado da data em que se dá a amortização e não da data em que o
ágio é formado ou em que o contribuinte adquire o direito à amortização.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO FUNDO DE COMÉRCIO E INTANGÍVEIS.
Comprovado nos autos que o ágio teve como fundamento o valor do intangível,
no caso representado pelas marcas de renome nacional adquiridas e o fundo de
comércio envolvido na operação, aplicável a determinação contida no artigo
385, § 2o, III, do RIR/1999, pelo que descabe a sua amortização nos moldes
realizados pela contribuinte, impondo-se a glosa de tais despesas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO DE ROYALTIES. DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. BASE DE
CÁLCULO
DA
CSLL.
DISPOSIÇÃO
EXPRESSA
EM
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
Disposição expressa no Anexo I da IN RFB no 1.700, de 2017, determina que as
regras de indedutibilidade de royalties, previstas no art. 71, caput, alínea “a”,
e parágrafo único, alíneas “c” a “g”, da Lei no 4.506, de 1964, são aplicáveis
apenas ao IRPJ, e não à CSLL.
Fl. 6423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências atiças, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ, em harmonia
com o art. 6°, parágrafo único da Lei 7.689/88.”
Os acórdão de embargos, que não modificou a decisão proferida, recebeu a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SANEAMENTO.
Deve-se acolher, em parte, os Embargos de Declaração, para reconhecer a
contradição apontada, sem efeitos infringentes, retificando-se o acórdão
embargado.”
A contribuinte tomou ciência formal do acórdão em 17/06/2020 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 6.278) por meio de intimação
disponibilizada em seu domicílio tributário eletrônico, e protocolou, em
02/09/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 6.281) os
Embargos Declaratórios de cuja admissibilidade ora se trata.
Considerando-se o previsto na Portaria RFB no 543/2020, com a redação
conferida pela Portaria RFB no 4.105/2020, que suspendeu o prazo para a
prática de atos processuais no âmbito da RFB até o dia 31/08/2020, os
embargos apresentados são tempestivos, nos termos do que dispõe o art. 65 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
acerca dos Embargos de Declaração o seguinte regramento:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da
delegacia da qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da
liquidação e execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153,
de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de
recurso especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
Fl. 6424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto
vencedor objeto dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos
embargos de declaração.
§3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em
caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição
ou obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem
objetivamente apontadas. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(g.n.)
Em suma, alega a embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissões.
Estrutura seu arrazoado da seguinte forma, quanto ao que reputa omissões do
acórdão embargado:
II. O DIREITO – Omissões do Acórdão Embargado
II.1. Omissões sobre Argumentos trazidos no Recurso Voluntário –
Cerceamento ao Direito de Defesa
II.1.1. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO –
Despesas com Publicidade, Feiras e Convenções (“Royalties Indedutíveis”);
II.1.2. Omissões sobre Argumentos trazidos no Tópico III.2 do Recurso
Voluntário – Despesas com Publicidade, Feiras e Convenções;
II.1.3. Omissões sobre Argumentos trazidos no Tópico III.1 do Recurso
Voluntário – Amortização do Ágio;
II.1.4. Necessária Aplicação do Artigo 19-E da Lei no 10.522/2002 (Incluído
pelo Artigo 28 da Lei no 13.988/2020) ao Presente Processo Administrativo.
Seguiremos a estrutura proposta para proceder à análise dos embargos.
A embargante introduz a discussão (tópico II.1) lançando mão de argumentos
genéricos, sem apontar concretamente que omissão teria sido cometida pelo
Colegiado, conforme seguintes passagens, extraídas do instrumento apresentado:
“Assim, fato é que ao se limitar a transcrever trechos da decisão proferida em
primeira instância, bem como de decisão proferida em outro processo, esta E.
Turma Julgadora acabou por se esquivar de apreciar os argumentos arguidos
pela Embargante em sede de Recurso Voluntário, em evidente cerceamento ao
seu direito de defesa.
Com efeito, a ausência de contradita aos argumentos de defesa do Recorrente,
ora Embargante, configura cerceamento do direito de defesa do Embargante,
motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser anulada, nos termos do artigo
59, inciso II, do Decreto no 70.235/723.
[...]
Não se verifica da decisão embargada, deste modo, o efetivo e indispensável
cotejo entre os argumentos erigidos pela Autoridade Fiscal, e mantidos pela
DRJ, para subsumir o caso concreto à hipótese de incidência do tributo e as
alegações do Embargante, aduzidas em sede de Recurso Voluntário. Ou seja,
esta Colenda Turma Julgadora não cuidou de analisar e rebater os argumentos
Fl. 6425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

de defesa suscitados pela Embargante em sede recursal, se valendo tão somente
de trechos de outras decisões para justificar a manutenção da autuação.”
Para constar, o voto condutor do julgado tem a precaução de esclarecer o
conteúdo do recurso voluntário apresentado e a motivação da adoção da
decisão de primeira instância para solucionar parte do litígio, conforme
seguintes passagens:
“Cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte interpõe recurso
voluntário, no qual, relativamente a este item, além das poucas inserções de
excertos da decisão recorrida, repete a argumentação apresentada na
Impugnação, ora transcrita na decisão recorrida, então apreciada por aquela
instância.
Em assim sendo, me permito utilizar a faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:”
[...]
Portanto, diante da repetição, em sede de recurso voluntário, da argumentação
utilizada na impugnação, valeu-se o acórdão embargado também das razões de
decidir expendidas pela DRJ, com base regimental para assim proceder, não
havendo omissão a ser suprida.
Prossegue a Embargante, arguindo as seguintes alegações para o que reputa
omissão do acórdão:
“II.1.1. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO –
Despesas com Publicidade, Feiras e Convenções (“Royalties Indedutíveis”)
Conforme exposto no tópico acima, ao transcrever integralmente as razões de
decidir da DRJ, esta C. Turma Julgadora acabou por incorrer em diversas
omissões quanto aos argumentos trazidos pela Embargante em sede de Recurso
Voluntário, todavia, merece maior destaque o fato de que quando da análise do
tópico III.2 do recurso, esta C. Turma Julgadora acabou por se omitir acerca
de ponto crucial ao correto deslinde do presente feito, uma vez que acarreta na
evidente nulidade da autuação fiscal em sua origem.
[...]
Portanto, adotando a decisão de primeira instância como suas razões de
decidir, o acórdão embargado foi omisso quanto a nulidade do lançamento
fiscal, haja vista a sua iliquidez e incerteza.
[...]
Logo, o acórdão embargado foi omisso no tocante a necessidade da Autoridade
Fiscal em comprovar quanto do montante incorrido em publicidade teria sido
alocado para a marca, e quanto teria sido alocado para a publicidade da
própria Embargante, já que a presunção de que 100% das despesas estão
relacionadas apenas à marca é manifestamente descabida, pois desconsidera
que a Embargante depende da publicidade para o desenvolvimento de sua
atividade própria.”
[...]
Fl. 6426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

Além dos argumentos transcritos, a Embargante reproduz considerações
acerca do mérito da decisão, reprisando fatos abordados no recurso
voluntário.
O tópico III.2 do recurso voluntário apresentado, ao contrário do alegado, não
imputa nulidade ao auto de infração, tampouco o pedido é deduzido ao final da
peça.
O arrazoado trazido pelo Embargante dirige-se, de fato, ao mérito da
contenda. Inconformada com a decisão, pretende reformá-la pela via dos
embargos, o que é vedado regimentalmente, já que o recurso é dirigido apenas
a suprir obscuridades, omissões ou contradições da decisão recorrida. No
presente caso, não se constata a omissão apontada, conforme se verifica das
seguintes passagens do voto condutor:
“Nestes contratos, as Licenciantes (proprietárias das marcas) cedem à
fiscalizada Recorrente o direito exclusivo de fabricar produtos com a marca
das licenciantes e podendo efetuar a distribuição dos produtos para lojas
franqueadas pelas Licenciantes, como também poderia vender para outras
lojas.
Em retribuição a este direito concedido à Recorrente, esta teria que arcar com
gastos de publicidade, com realização de investimentos anuais neste sentido em
campanhas desenvolvidas pelas Licenciantes:
[...]
Daqui por diante reproduzo o voto condutor acerca do item ora tratado, que
adoto integralmente como razão de decidir pelos seus próprios e bons
fundamentos:
[...]
O enquadramento da hipótese legal ao caso concreto é inconteste, não restando
outra melhor interpretação do que a trazida pela fiscalização aos autos: as
despesas com publicidade e propaganda da Impugnante consistem, na verdade,
em royalties de direito e propriedade da Licenciante que, por sua liberalidade,
indica à licenciada os meios de investimento. Mas são recursos, originalmente,
caracterizados como royalties da Licenciante, frise-se.
Firmada convicção sobre a natureza de royalties daqueles valores
“travestidos” de despesas de publicidade e propaganda, resta conferir o
tratamento dado pela legislação tributária e aplicado pela fiscalização, em
contraponto às inconformidades do contribuinte. Pois vejamos, iniciando pelo
RIR/99:”
[...]
Bastante claro, portanto, que o acórdão embargado não se omitiu em relação
aos argumentos da embargante, mas deles discordou, fundamentando
coerentemente sua decisão, não havendo razão para nova manifestação do
Colegiado quanto a esta matéria.
Prossegue a embargante, com os seguintes termos:
Fl. 6427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

“II.1.2. Omissões sobre Argumentos trazidos no Tópico III.2 do Recurso
Voluntário – Despesas com Publicidade, Feiras e Convenções
Às fls. 64/101 de seu Recurso Voluntário, a Embargante cuidou de tecer
diversos argumentos que demonstram a legitimidade das despesas de
publicidade, feiras e convenções pagas a terceiros, e a impossibilidade de
configuração destas despesas como royalties, além da licitude das transações
efetuadas e inexistência de planejamento tributário para obtenção de vantagem
tributária.
[...]
Assim, nenhum dos argumentos aduzidos pela Embargante em sede de Recurso
Voluntário, capazes de modificar a decisão de primeira instância
administrativa, foram apreciados por esta C. Turma Julgadora, que apenas
transcreveu a decisão da DRJ neste ponto.
Nesses termos, o acórdão embargado foi omisso com relação aos seguintes
pontos do Recurso Voluntário:
· Legitimidade das despesas de publicidade, feiras e convenções pagas a
terceiros (tópico III.2.1 do Recurso Voluntário)
[...]
· Inexistência de pagamentos a título de royalties, (tópico III.2.2 do Recurso
Voluntário), e questões argumentativas a este respeito (tópicos III.2.3 e III.2.4
do Recurso Voluntário)
[...]
· Inexistência de vedação aos pagamentos a título de royalties, (tópico III.2.3
do Recurso Voluntário)
[...]
· Licitude das transações efetuadas e inexistência de planejamento tributário
para obtenção de vantagem tributária (tópico III.2.5 do Recurso Voluntário)”
[...]
Este segundo rol de alegações está intrinsecamente relacionado às abordadas
no tópico antecedente. Na verdade, a Embargante pretende reabrir a discussão
do mérito da decisão embargada, não suprir eventual omissão que possa ter
ocorrido no acórdão. A definição de que os pagamentos efetuados a título de
despesas com publicidade, feiras e convenções constituem, de fato, pagamento
de royalties, ao contrário do que pretendo a Contribuinte, está expressa e
fundamentada no acórdão embargado, conforme trecho do voto acima
transcrito. Também aqui, não há omissão a ser suprida por novo
posicionamento da Turma julgadora.
Prossegue a Embargante, agora abordando matéria relacionada à amortização
do ágio:
“II.1.3. Omissões sobre Argumentos trazidos no Tópico III.1 do Recurso
Voluntário – Amortização do Ágio
Fl. 6428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

[...]
Ocorre que ao entender pela rejeição deste tópico do Recurso Voluntário da
Embargante, por meio de voto de qualidade, se limitando a transcrever trechos
da decisão proferida em primeira instância, bem como de decisão proferida em
outro processo, é evidente que esta C. Turma Julgadora acabou por se omitir
acerca de diversos pontos sustentados pela Embargante em seu Recurso
Voluntário, por meio dos quais se demonstrou a necessidade de reforma da
decisão de primeira instância, na medida em que suas conclusões se encontram
equivocadas, quais sejam:
· Cumprimento dos requisitos legais para se considerar in casu a rentabilidade
futura como fundamento econômico do ágio – (tópico III.1.1 do Recurso
Voluntário)
[...]
· Inaplicabilidade da nova legislação tributária sobre o registro e amortização
do ágio (Lei n° 12.973/2014) aos fatos geradores autuados (ano-calendário
2013) – (tópico III.1.2 do Recurso Voluntário)
[...]
· Incorreta atribuição de valor aos pontos de comércio pelo Sr. Agente Fiscal e
a impossibilidade de precificação dos aludidos pontos de comércio – (tópico
III.1.3 do Recurso Voluntário)
[...]
· Invalidade dos argumentos da Fiscalização com relação à valoração das
marcas – (tópico III.1.4 do Recurso Voluntário)
[...]
· Validade do laudo de avaliação que comprova as deduções realizadas pela
Embargante – (tópico III.1.5 do Recurso Voluntário)
[...]
Além disso, cumpre salientar que em nenhum momento está C. Turma teceu
qualquer argumentação apta a fundamentar a manutenção da adição, na
base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada
indedutível pelo Sr. Agente Fiscal, nem mesmo através da transcrição de
trechos da r. decisão de primeira instância, restando evidente a omissão do
julgado também neste ponto.
Este ponto foi tratado em tópico específico das razões recursais da ora
Embargante, qual seja, o tópico III.1.6 do Recurso Voluntário, a fim de se
demonstrar que não há que se falar na adição da referida despesa na base de
cálculo da CSLL, por absoluta ausência de previsão legal. No entanto, esta C.
Turma Julgadora não abordou essa questão no bojo da decisão embargada,
encerrando patente cerceamento ao direito de defesa da ora Embargante,
sendo esta mais uma razão pela qual é nula de pleno direito.”
Sobre essa matéria, trago as seguintes informações, obtidas no voto condutor
do julgado:
Fl. 6429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

“Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como
minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos, cujo voto condutor do Acórdão transcrevo alguns excertos a
seguir:
[...]
Na verdade, o laudo apresentado adotou o método do fluxo de caixa
descontado para calcular o valor das empresas adquiridas como um todo.
Nada há de ilegal nisso se ele fosse tomado apenas como um subsídio para as
partes fixarem o preço do negócio.
Para fins tributários, porém, especificamente no tocante à fundamentação
econômica do ágio com base nas hipóteses previstas no art. 385, § 2o, do
RIR/1999, o laudo é imprestável, já que a partir dele não é possível determinar
no negócio realizado o montante do ágio que deve ser imputado a cada uma
das hipóteses.
[...]
Na situação versada nos autos, a autoridade autuante demonstrou à exaustão
que no negócio efetivamente ocorrido tinham grande relevância as marcas e os
pontos comerciais adquiridos pela AMC. O fato de o laudo apresentado não
atribuir qualquer valor a esses elementos, aliado às várias outras
inconsistências do laudo já mencionadas, evidenciam que a despesa deduzida
pelo contribuinte na apuração do IRPJ e da CSLL não cumpriu os pressupostos
previstos na lei tributária, de modo que correta é a respectiva glosa.
Em suma, as despesas deduzidas devem ser comprovadas pelo contribuinte,
caso contrário, devem ser glosadas.
[...]
Não é convincente a alegação de que a AMC estava impossibilitada de atribuir
valor aos pontos comerciais quando da aquisição e incorporação da TF. O fato
de que esses pontos são de propriedade dos próprios shopping centers, sendo
estes responsáveis por permitir a respectiva transferência a terceiros, não
impede que haja uma valoração econômica deles, como partes integrantes dos
fundos de comércio adquiridos e que se pretendia vender na nova estratégia
negocial. As limitações contratuais perante os shopping centers são cláusulas
que sabidamente, na prática mercadológica, funcionam como ressalvas a
práticas nocivas aos interesses desses centros comerciais. Nesse sentido, por
exemplo, consta da cláusula 3.37 do contrato de locação celebrado entre a TF
e o SHOPPING BARRA em Salvador/BA, que “em caso de cessão, a anuência
só poderá se verificar se o LOCADOR aceitar o ramo de negócio que o
cessionário pretenda explorar no local e se este último oferecer provas de
idoneidade e garantias satisfatórias ao cumprimento de todas as obrigações
que competem aos locatários em geral”. A despeito disso, é de interesse do
shopping center que os lojistas adotem as melhores práticas de mercados e
tenham solidez, de modo que não lhe interessa impedir o progresso
mercadológico de seus clientes. Nesse sentido, não há grande dificuldade em
obter a anuência dos shopping centers para a conversão de lojas próprias em
Fl. 6430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

franquias. Tanto é assim que a AMC, por meio da TFL, logrou êxito em
implementar essa estratégia.
[...]
E o processo supracitado que acompanha estes anos calendários já teve seu
julgamento por parte da 1a Seção deste Colegiado, mas de outra Turma
Ordinária, por meio do Acórdão 1402-002.720, em sessão de 15 de agosto de
2017, cujo voto reproduzo abaixo e que adoto também como elemento
agregador às razões de decidir:
[...]
Por fim, antes de concluir, destaco ter deixado de fazer comentários sobre o
Laudo emitido pela empresa contratada para sua elaboração (CAPITAL
SOLUÇÕES S/S) e o fato de o mesmo ter sido assinado pelo representante legal
desta empresa, Sr. José Carlos Meinert, que também é representante/sócio do
escritório de advocacia MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL, sendo
que este presta serviços regulares à AMC e a sua controladora AMC
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A. A AMC e a CAPITAL SOLUÇÕES S/S,
isso porque, pelo que já se expôs neste voto, o que levou ao surgimento do ágio
não foi a “expectativa de resultados futuros”, determinada no Laudo, mas a
aquisição do intangível da TF.
[...]
Por demais evidente que a aquisição das empresas promovida pela Recorrente
foi impulsionada pelas Marcas envolvidas (FORUM, TRITON e TUFI DUEK),
e, em sendo assim, o valor desembolsado a título de ágio não é objeto de
amortização, em casos de absorção de patrimônio decorrente de incorporação.
Claro que a Recorrente deseja e espera obter um incremento em suas receitas
com a inclusão destas empresas ao seu patrimônio, e nada obsta que se utilize
dos vários métodos existentes para apuração da pertinente estimada
rentabilidade futura que daí possa resultar, oriundo da aquisição por ela
efetivada.
Ocorre que, como já fartamente demonstrado, a elevada importância paga pela
Recorrente está intimamente ligada ao que a empresa (Grupo) adquirida
carregava consigo, em seu patrimônio, ou seja, a sua Marca, então a ser
utilizada e estampada em peças de vestuário comercializadas pela Recorrente.
Marcas são ativos intangíveis porque não se pode mensurar seus valores com
razoável confiabilidade, além de possuírem vida útil indefinida, e “vida
indefinida exclui a estimativa dos fluxos de caixa futuros” (Contabilidade
Financeira – Introdução aos Conceitos, Métodos e Aplicações, tradução da 14a
edição norte-americana, 2016), o que talvez possa explicar o porque de sua
não utilização no Laudo de Avaliação Econômica.”
As passagens do voto condutor do acórdão embargado acima transcritas
evidenciam que a Turma julgadora não se manifestou sobre ponto específico
arguido pela Contribuinte em seu recurso voluntário, qual seja, sobre a
manutenção da adição, na base de cálculo da CSLL, da despesa com
amortização do ágio. A matéria, objeto do item III.1.6 do Recurso voluntário,
Fl. 6431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

não foi enfrentada pelo Colegiado, razão pela qual os embargos merecem ser
conhecidos para suprir a omissão.
Por fim, invoca a Embargante a aplicação ao presente processo da alteração
promovida pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, que prevê resolução favorável
ao Contribuinte em caso de empate em julgamento. Tal dispositivo foi
publicado em 14/04/2020, ao passo que o acórdão de recurso voluntário foi
proferido na sessão realizada em 16/07/2019, ou seja, à época do julgamento a
Lei era inexistente no ordenamento jurídico.
Os Embargos declaratórios, como dito e reafirmado, tem alcance restrito,
limitando-se a amparar recurso tendente a superar eventual omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A aplicação retroativa de
dispositivo legal inexistente à época do julgamento, como pretende a
Embargante, não está regimentalmente prevista como possível de análise pela
via dos Embargos Declaratórios, que também não merece ter seguimento nesta
matéria.
Pelo exposto, restou caracterizada a omissão quanto ao julgamento da adição
das despesas com amortização do ágio na base de cálculo da CSLL. Em
relação às demais matérias arguidas, não se caracterizaram vícios sanáveis
por meio de embargos declaratórios, razão pela qual são rejeitadas em caráter
definitivo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos Declaratórios,
nos termos do art. 65 do Anexo II do RICARF, para que o Colegiado se
manifeste especificamente em relação à manutenção da adição, à base de
cálculo da CSLL, da despesa com amortização do ágio.
Encaminhe-se ao Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, para inclusão
em pauta de julgamento.
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do
CARF

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
De fato, deve ser acolhido o embargo admitido para sanar a omissão constatada,
porém sem efeitos infringentes, devendo fazer parte do acórdão recorrido o seguinte:
Da Contribuição sobre o Lucro Líquido – CSLL
Do Lançamento Decorrente – CSLL – Amortização de ágio
Fl. 6432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

No Recurso Voluntário, item III.1.5, foi alegado não haver previsão legal para a
adição à base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização do ágio considerada
indedutível pela fiscalização.
A despeito do entendimento firmado nos julgados administrativos colacionados
pela Recorrente, segundo os quais não se poderia utilizar o artigo 57 da Lei 8.981/95 para
justificar a adição das despesas com amortização do ágio na base de cálculo da CSLL, é de
reconhecer exatamente o contrário. Ora, o citado dispositivo reflete a intenção do legislador de
evitar a repetição desnecessária de comandos legais para disciplinar a metodologia de
determinação das bases imponíveis das duas exações, naquilo em que as sistemáticas tinham de
comum. Por exemplo: como as bases imponíveis do IRPJ e da CSLL partem do lucro líquido -
ou o resultado contábil do período de apuração - torna-se dispensável repetir os conceitos de
receita bruta, receita líquida, custos e despesas operacionais, etc, aplicáveis à CSLL, se os
mesmos estão devidamente definidos na legislação do IRPJ.
Também seria desnecessário a existência de um comando legal que autorize a
exclusão, por exemplo, dos resultados positivos de participação societária (investimentos), na
determinação da base de cálculo da CSLL, exatamente por adoção do artigo 57 da Lei 8.981/95
em questão, que, no caso, decorre da própria lógica contábil da metodologia de escrituração
daqueles investimentos, construída pela legislação comercial e fiscal, buscando a manutenção
dos referidos ganhos à margem da incidência tributária. Em sentido contrário, como a legislação
do IRPJ determina a adição dos resultados negativos de participação societária (avaliados pelo
Equity) na determinação do lucro real, objetivando igualmente a que esses valores deduzidos na
escrituração contábil não influenciem o lucro real do período, igualmente devem ser adicionados
na apuração da base de cálculo da CSLL, em conformidade com a intenção do legislador de
mantê-los distanciados da tributação das aludidas operações, agora pelo lado da redução da base
imponível.
É esse também o entendimento da Administração Tributária já de longa data,
conforme se constata da Decisão SRRF/8a no 333, de 2000, publicada no DOU de 20/03/2001, na
qual a Superintendência Regional da 8a Região Fiscal da SRF, em processo de consulta concluiu
que “(...) a amortização do ágio decorrente de investimento avaliado pelo patrimônio líquido
não será computada na determinação da base de cálculo da CSLL. O valor amortizado deverá
ser controlado para fins de determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou
liquidação do investimento”.
Já a Instrução Normativa (IN) SRF no 390, de 30/01/2004, ao consolidar as regras
relativas à apuração e pagamento da CSLL, dispôs em seus artigos 18 e 75, sobre as regras a
serem seguidas pelas pessoas jurídicas que adquirem investimentos avaliados pelo patrimônio
líquido (Equity), relativamente àquela contribuição social, adotando o mesmo disciplinamento
contido na legislação do IRPJ, quanto ao registro e ao tratamento a ser dispensado ao ágio e ao
deságio a eles referentes - inclusive no que concerne à sua amortização - na determinação do
lucro real (artigos 384 e seguintes do RIR/99).
Portanto, conforme se depreende das disposições acima, o juízo feito pela
Administração Tributária, consubstanciado nos citados atos normativos, corrobora o
entendimento acerca da aplicabilidade do comando contido no artigo 57, da Lei no 8.981, de
1995, à hipótese aqui tratada, ao prever para a CSLL as mesmas regras e condições de
dedutibilidade de amortização do ágio existentes em relação ao IRPJ.
Fl. 6433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

Oportuno reproduzir excertos do decidido pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão realizada no dia 4 de outubro de 2017, no
julgamento de Recurso Especial interposto no processo no 16561.720133/2013-11, e de cuja
ementa se extrai o seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REPERCUSSÃO DOS AJUSTES NO
LUCRO REAL PARA A BASE DE CÁLCULO DA CSLL. MOMENTOS DA
EXISTÊNCIA
DO
INVESTIMENTO.
AQUISIÇÃO.
DESENVOLVIMENTO.
DESFAZIMENTO.
I - Construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977, encontra-se em
consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no 6.404 ("lei das S/A"), no
qual se buscou modernizar os conceitos de contabilização de investimentos decorrentes
de participações societárias, inclusive com a adoção do método de equivalência
patrimonial (MEP). Foram delineados três momentos cruciais para o investidor:
nascimento, desenvolvimento e fim do investimento, assim tratados: (1o) o da aquisição
do investimento, normatizando-se a figura do "ágio", que consiste no sobrepreço pago
na aquisição, (2o) o momento em que o investimento gera frutos para o investidor, ou
seja, a empresa adquirida gera lucros; e (3o) e desfazimento do investimento.
II - O segundo momento operacionalizou sistema no qual os resultados de investimentos
em participações societárias pudessem ser devidamente refletidos no investidor, por
meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de bitributação. De um lado, os
resultados da investida seriam refletidos no investidor, fazendo com que tanto na
investida quando no investidor fossem apuradas receitas operacionais que, em tese,
integrariam o lucro líquido e a base de cálculo tributável. De outro, determinou-se que o
investidor poderia efetuar ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os
resultados positivos auferidos pela investida, viabilizando-se a neutralidade do sistema e
a convergência para fins fiscais das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
III - A mesma premissa deve ser considerada para o primeiro (aquisição) e terceiro
(desfazimento) momentos. No desfazimento, o ágio deve ser considerado na apuração
da base de cálculo do ganho de capital. Na aquisição, o sobrepreço contabilizado só
poderá ser objeto da amortização se ocorridas as hipóteses de aproveitamento previstas
expressamente na legislação.
IV - Nítida e transparente a convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e
CSLL, no que concerne às operações decorrentes de participações societárias e os
correspondentes resultados auferidos, em seus diferentes momentos: aquisição,
desenvolvimento e desfazimento.
REGRAS GERAIS DE DEDUTIBILIDADE. ÁGIO. DESPESA.
Ágio é despesa, submetida a amortização, submetida ao regramento geral das
despesas disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, e com repercussão tanto na
apuração do IRPJ quando da CSLL, conforme art. 13 da Lei no 9.249, de 1995 e
art. 57 da Lei no 8.981, de 1995.
(destaques acrescidos)
Ante o exposto, há que ser referendada a conclusão da Autoridade Fiscal no que
se refere à glosa da amortização do ágio, então debatido na apreciação do lançamento do IRPJ,
também quanto à CSLL.
Fl. 6434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.939 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720253/2017-21

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, para reconhecer a
omissão apontada, sem efeitos infringentes, para complementar o acórdão embargado mediante
a inclusão dos fundamentos que levaram à glosa das despesas com ágio da base de cálculo da
CSLL.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 6435
DF CARF MF
Documento nato-digital